Tribunal: TJMT
Processo: 0001624-87.2013.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001624-87.2013.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ANA MARIA DE PAULA - CPF: 202.403.171-49 (APELANTE), ADELIA PERIM DE PAULA - CPF: 925.271.161-91 (APELANTE), HEDJALY FURQUIM - CPF: 420.548.188-87 (APELANTE), JOAO PEREIRA SAPATA - CPF: 199.177.679-91 (APELANTE), MARIA CAROLINA GOMES - CPF: 329.304.531-68 (APELANTE), NEURI LUIZ FERREIRA - CPF: 042.709.831-91 (APELANTE), PAULO HIROSHI YAMADA - CPF: 428.090.611-49 (APELANTE), ROMES LUIZ GOMES - CPF: 295.440.331-49 (APELANTE), SANTO TRES - CPF: 195.190.019-72 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 363 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – NECESSIDADE DIANTE DA COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS – FALTA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – CONVERSÃO DO FEITO EM LIQUIDAÇÃO DA SENTANÇA – POSSIBILIDADE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Da análise de todo o processado, verifica-se que no caso em apreço, não há de se falar em nulidade da sentença, ante o descumprimento de determinação emanada do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, em que pese a legitimidade ativa de não associado do IDEC para liquidação/execução de sentença coletiva seja a controvérsia travada no REsp de no 1.438.263/SP, o que, inicialmente, atingiria estes autos, não se pode esquecer que o Sentenciante não adentrou nessa questão, sendo o feito extinto por incompetência absoluta do Juízo. Ou seja, a matéria referente à legitimidade ativa dos autores não alteraria a extinção do processo, tal como ela se deu.

2. A competência para o ajuizamento desta ação é determinada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, inicialmente competente o foro do domicílio do poupador; contudo, renunciando a esse direito, aplicam-se as regras gerais do Código de Processo Civil.

3. Assim, no caso, não há de se falar em incompetência absoluta, mas sim de incompetência relativa (territorial), que dependeria de arguição da parte contrária, por meio de exceção, a teor do que dispunha os artigos 112 e 307, ambos do CPC/73 (legislação vigente quando apresentada resposta pelo executado), o que não ocorreu.

4. Com efeito, tal matéria não foi objeto de irresignação pelo executado, não podendo a incompetência territorial ser declarada de ofício, a teor do que prescreve o verbete da Súmula 33 do STJ e da Súmula 363 do Supremo Tribunal Federal.

5. Desse modo, na hipótese, houve a prorrogação da competência do Juízo, não comportando a extinção da demanda por incompetência absoluta, de maneira que, deve ser reconhecida a competência territorial do Juízo da Comarca de Água Boa para julgar e processar o feito.

6. Em que pese o cumprimento de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que condenou, de forma genérica, a instituição financeira no pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança reclame a prévia liquidação do
decisum
, tal circunstância não acarreta a extinção prematura da ação.

7. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 283, parágrafo único, do CPC/15 (vigente à época da prolação da sentença), e em observância ao Princípio da Economia Processual, é possível a conversão do feito em liquidação de sentença, uma vez que não resulta em prejuízo à defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Ana Maria De Paula, Adelia Perim de Paula, Hedjaly Furquim, João Pereira Sapata, Maria Carolina Gomes, Neuri Luiz Ferreira, Paulo Hiroshi Yamada, Romes Luiz Gomes
e
Santo Tres,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Água Boa, que julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo ao Cumprimento de Sentença, ajuizado em face do
Banco do Brasil S.A.
, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, em razão da incompetência do Juízo para o trâmite da ação, termos do art. 485, IV, CPC, bem como pela falta de liquidez do título executado, manifestada pela necessidade de prévia liquidação para sua execução, conforme entendimento pacificado no REsp. 1.247.150/PR (repetitivo), nos termos do art. 485, VI, do CPC, eis que inexistente interesse processual executivo, quando evidenciada a falta de título líquido. Por conseguinte, condenou os autores ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do CPC. A sentença também condenou os autores ao pagamento da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé, em razão da distribuição da ação naquela Comarca.

Irresignados, os autores aduzem que o banco executado não se insurgiu quanto à suposta incompetência territorial reconhecida pelo sentenciante.

Sustentam que, ao contrário do que entendeu o magistrado, a competência em questão é relativa, o que, por si só, impossibilita a declaração de incompetência de ofício, a teor do que prescreve o verbete da Súmula 33 do STJ.

Enfatizam a incidência do verbete da Súmula 01 deste Tribunal.

Argumentam que, ainda que o Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VIII) autorize o ajuizamento da ação, que verse sobre relação de consumo, no domicílio do consumidor, nada impede que este (na qualidade de autor) renuncie a tal prerrogativa e proponha a ação no domicílio do réu, observando-se a regra geral prevista no Código de Processo Civil.

Destacam que, na hipótese, não há necessidade de liquidação por arbitramento, pois, a apuração do
quantum exequendum
depende de meros cálculos aritméticos, diante da inexistência de fato novo que demande prova (Art. 509, II, CPC).

Alegam que, na hipótese de manutenção do entendimento de incompetência, os autos devem ser desmembrados (com formação de novos autos) e encaminhados aos respectivos juízos competentes.

Enfatizam que a multa aplicada, em razão do caráter protelatório imputado aos embargos de declaração, foi afastada no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1005748-23.20174.8.11.0000, e sustentam a impossibilidade de condenação nas penas de litigância de má-fé, por falta dos pressupostos ensejadores da reprimenda processual.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 106455990 - Pág. 27).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A demanda se refere ao cumprimento de sentença em ação civil pública de natureza coletiva, ajuizada em 1993, pelo instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC em face do banco executado, perante o juízo da 12a Vara Cível do Distrito Federal, em que foi reconhecido o direito, a todos os consumidores que possuíssem saldo em contas poupança na primeira quinzena de 01/1989, à restituição da diferença de correção monetária não creditada naquele mês, correspondente a 42,72 % (quarenta e dois vírgula dezesseis por cento), no cálculo dos reajustes dos valores.

Durante o trâmite processual, verificando que as pessoas que compõem o polo ativo da demanda possuem residência em outros municípios, inclusive de outros Estados da Federação (que não na Comarca de Água Boa, onde o cumprimento de sentença foi formulado), o magistrado singular declarou, de ofício, a incompetência para o conhecimento e o processamento do feito, julgando extinto o processo sem a resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, determinando a devolução, pelos autores, do numerário que o banco executado havia depositado em Juízo.

Analisando os autos, entendo que laborou em equívoco o Sentenciante ao declarar a incompetência absoluta do Juízo para processar e julgar o feito.

Isso porque, a competência para o ajuizamento desta ação é determinada segundo as regras do Código de Defesa do Consumidor, sendo, portanto, inicialmente competente o foro do domicílio do poupador; contudo, renunciando a esse direito, aplicam-se as regras gerais do Código de Processo Civil.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara Julgadora, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO - AJUIZAMENTO DA AÇÃO - DOMICÍLIO DO AUTOR - FACULDADE - RENÚNCIA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - DOMICÍLIO DO RÉU - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Se o consumidor propõe o cumprimento de sentença de ação civil pública em comarca diversa daquela em que é domiciliado, ainda que tacitamente, renuncia ao foro privilegiado que lhe confere o CDC. Por consequência, aplicam-se as normas de competência dispostas no Código de Processo Civil
.
(TJMT - Ap 156573/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/01/2015, Publicado no DJE 02/02/2015).

Assim, no caso, não há de se falar em incompetência absoluta, que deveria/poderia ser declarada de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, mas sim de incompetência relativa (territorial), que dependeria de arguição da parte contrária, por meio de exceção, a teor do que dispunha os artigos 112 e 307, ambos do CPC/73 (legislação vigente quando apresentada resposta pelo executado), o que não ocorreu.

Analisando a matéria, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO EM COMARCA DIVERSA DO DOMÍCILIO DOS EXEQUENTES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - SÚMULA 33 DO STJ - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. Em caso de renúncia do consumidor ao direito de demandar em seu domicílio, aplicam-se as regras do CPC. Se os poupadores promovem o cumprimento de sentença, oriunda de ação civil pública, relativa aos expurgos inflacionários, em comarca diversa daquela em que são domiciliados, sem irresignação da parte contrária, há prorrogação da competência, de modo que não é permitido ao Juízo o reconhecimento da incompetência do Juízo por se tratar de competência relativa, nos termos da Súmula no 33 do STJ.
(N.U 0003785-36.2014.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

Com efeito, tal matéria não foi objeto de irresignação pelo executado, não podendo a incompetência territorial ser declarada de ofício, a teor do que prescreve o verbete da Súmula 33 do STJ, mormente quando o consumidor é o autor da demanda, sendo-lhe facultado propor a demanda em foro distinto daqueles onde possuem domicílio, todavia, onde o executado possui agência.

Convém salientar que, nesse sentido, diversos são os precedentes desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO IDEC – No 583.00.1993.606239-4 - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DO PLANO VERÃO - INCOMPETÊNCIA RELATIVA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 33 DO STJ - FACULDADE DO CONSUMIDOR EM PROPOR A AÇÃO NO SEU DOMICÍLIO - RENÚNCIA - INCIDÊNCIA DO CPC - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - DOMICÍLIO DO RÉU - DECISUM ANULADO - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO PROVIDO. Quando o consumidor propõe o Cumprimento de Sentença de Ação Civil Pública em comarca diversa daquela em que é domiciliado, renuncia, ainda que tacitamente, ao foro privilegiado que lhe confere o CDC. Por consequência, aplicam-se as normas de competência dispostas no Código de Processo Civil. Tratando-se de competência territorial e sendo ela relativa e não absoluta, é vedado o conhecimento de ofício pelo juízo (Súmula 33 do STJ).
(N.U 0007455-34.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ – NÃO APLICÁVEL A ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ E 363/STF – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A r. decisão proferida pelo i. Min. Raul Araújo nos autos do REsp n. 1.438.263/SP, determinou a suspensão de todos os processos de cumprimento de sentença da ação civil pública proposta pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) em desfavor do apelado, nos quais esteja se discutindo a “legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença”, o que claramente não é o caso dos autos. 2.
Nos casos em que houver relação de consumo, a jurisprudência é tranquila no sentido de que a competência para julgar a lide que envolve o consumidor é o lugar por ele escolhido, a fim de resguardar o seu interesse
. 3.
Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo, conforme inteligência das súmulas 33 do STJ e 363 do STF
. [...].
(TJMT - Ap 16713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AJUIZAMENTO NO FORO DO DOMICÍLIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - PLURALIDADE DE CREDORES - INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - NATUREZA RELATIVA - INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E 363 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - FACILITAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR EM JUÍZO - OPÇÃO POR LITIGAR NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que sendo de consumo a relação, como nos autos, há que se resguardar o interesse do consumidor e, nesse compasso, a competência para dirimir a lide é do foro por ele escolhido
. 2.
Tratando-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários, não há possibilidade de ser declarada de ofício a incompetência territorial do Juízo
(Súmula no 33/STJ; Súmula no 363/STF).
(TJMT - Ap 151166/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/04/2015, Publicado no DJE 06/05/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AUTORES RESIDENTES EM COMARCA DIVERSA DO LOCAL EM QUE FOI PROPOSTA A AÇÃO – COMPETÊNCIA RELATIVA – SÚMULA 33 DO STJ – RESPEITO À OPÇÃO DO CONSUMIDOR QUE OPTA PELAS REGRAS GERAIS DO CPC – RECURSO PROVIDO. 1.
A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo julgador
(STJ, Súmula 33). 2. A incompetência relativa somente pode ser reconhecida por meio de exceção oposta pelo réu/executado, ou se for o caso de discussão de nulidade de cláusula de eleição de foro em contrato de adesão (CPC, art. 112, parágrafo único). 3. “
As regras do CDC preveem o aforamento da causa onde domiciliado o consumidor de modo a facilitar a defesa dos seus interesses, e em tal sentido a competência adquire contornos de absoluta. Entretanto, caso não vislumbrado prejuízo efetivo ao consumidor que opta pela utilização da regra geral do CPC relativa ao domicílio do réu, então incide o disposto no art.112 do mesmo diploma, sendo inviável a declinação ex officio da competência territorial pelo juiz
.” (TJRS, RAI no 70064008287, Relator: Des. Mylene Maria Michel, Julgado em 14.4.2015).
(TJMT - Ap 151159/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2015, Publicado no DJE 28/05/2015).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONFIGURAÇÃO DA RELAÇÃO CONSUMO - REEXAME DE PROVAS - SÚMULA 7/STJ - AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL - POSSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. [...]. 2.
Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ.
Mas quando integrar o polo ativo da demanda, faculta-se a ele a escolha do foro diverso de seu domicílio, tendo em vista que a norma protetiva prevista no CDC, estabelecida em seu benefício, não o obriga, sendo vedada a declinação de competência, de ofício, salvo quando não obedecer qualquer regra processual, prejudicando a defesa do réu ou obtendo vantagem com a jurisprudência favorável de determinado Tribunal estadual
. Tribunal de origem que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).

AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL. POSSIBILIDADE. 1.
Nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, a comarca que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência
(CPC, art. 112),
não sendo possível sua declinação de ofício nos moldes da Súmula 33/STJ
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no CC 124.351/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 17/05/2013).

Ademais, o verbete da Súmula 363 do Supremo Tribunal Federal prescreve que a
“pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência, ou estabelecimento, em que se praticou o ato”
.

Desse modo, na hipótese, houve a prorrogação da competência do Juízo, não comportando a extinção da demanda por incompetência absoluta, de maneira que, deve ser reconhecida a competência territorial do Juízo da Comarca de Água Boa para julgar e processar o feito.

Por sua vez, no que tange à imprescindibilidade da prévia liquidação da demanda por arbitramento, também se equivocou o sentenciante em extinguir o feito.

Isso porque, em que pese o cumprimento de sentença coletiva, proferida em ação civil pública, que condenou, de forma genérica, a instituição financeira no pagamento de diferenças decorrentes dos expurgos inflacionários sobre os saldos em cadernetas de poupança reclame a prévia liquidação do
decisum
, tal circunstância não acarreta a extinção prematura da ação.

Com efeito, a teor do que dispõe o art. 283, parágrafo único, do CPC/15 (vigente à época da prolação da sentença), e em observância ao Princípio da Economia Processual, é possível a conversão do feito em liquidação de sentença, uma vez que não resulta em prejuízo à defesa.

Nesse sentido, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA INTENTADA PELO IDEC CONTRA O BANCO DO BRASIL S/A - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES. [...].
2. Esta Corte Superior tem entendimento assente no sentido de que inviável a instauração direta da execução individual/cumprimento de sentença, sem prévia prova quanto à existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, pois a sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC - Instituto de Defesa do Consumidor, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores, motivo pelo qual a condenação não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, sendo necessário ao interessado provar sua condição de poupador e, assim, apurar o montante a menor que lhe foi depositado. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido
.
(AgRg no AREsp 536.859/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POUPANÇA. EXPURGOS. INDENIZAÇÃO POR LESÃO A DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. JUROS MORATÓRIOS. MORA EX PERSONA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...].
3. A sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica,
de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina "liquidação imprópria"
.
[...].
(AgRg no AREsp 362.491/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 08/11/2013).

Em casos tais, esse Egrégio Tribunal de Justiça assim já decidiu:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DE DECISÃO DO STJ – NÃO APLICÁVEL A ESPÉCIE – PRELIMINAR REJEITADA – AJUIZAMENTO EM COMARCA DIVERSA DO DOMICÍLIO DOS EXEQUENTES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – NATUREZA RELATIVA – SÚMULA 33/STJ E 363/STF – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NECESSIDADE – CONVERSÃO EM LIQUIDAÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 4.
Na hipótese dos autos, é inviável a instauração direta do cumprimento de sentença, sem a sua prévia liquidação
, que constitui prova quanto a existência e extensão do crédito vindicado pelo consumidor, visto que a sentença proferida na ação civil é genérica, e por si não confere quantia líquida e certa
. 5.
O princípio da economia processual determina o máximo aproveitamento dos atos processuais, mesmo na hipótese de nulidade, se não houver prejuízo à defesa, tornando cabível, assim, a conversão do procedimento de cumprimento de sentença em liquidação de sentença por arbitramento
.
(TJMT - Ap 16713/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PEDIDO DO APELADO PARA CONVERSÃO DA AÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSITADA EM JULGADO- MATÉRIAS IDÊNTICAS - PLANO BRESSER E VERÃO - EFEITOS ERGA OMNES -
ACOLHIMENTO PARA PERMITIR A LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - POSSIBILIDADE, MESMO QUE DE OFÍCIO
- PRINCÍPIOS DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO E DA CELERIDADE - ART. 5,o LXXVIII, DA CF - RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA - REVOGAÇÃO DO DESPACHO DE SOBRESTAMENTO - RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1.
Já é pacífico no Superior Tribunal de Justiça a admissibilidade da conversão da ação individual de cobrança em liquidação de sentença proferida em ação civil pública que envolve a mesma matéria, ainda que de ofício. Isso garante a celeridade e a razoável duração do processo, além da efetiva proteção dos direitos do consumidor
. 2. Com a conversão, fica prejudicada a análise do recurso de apelação. 3. O sobrestamento determinado no RE 591797 não se aplica aos feitos em fase de execução definitiva.
(TJMT - Ap 122079/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 02/03/2015).

APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA QUE RESOLVEU APLICAÇÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM SALDOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA - PROCESSAMENTO PELO RITO DO ART. 475-J DO CPC,
ENTRETANTO, MEDIANTE A PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
- POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
A orientação jurisprudencial é no sentido de que o cumprimento da sentença extraída de Ação Coletiva, que tratou de questões sobre incidência de expurgos inflacionários em caderneta de poupança se dê pela regra do art. 475-J e seguintes do CPC, procedendo-se a correspondente liquidação, às vezes necessária em razão da complexidade dos cálculos oriundos da sentença da Ação Civil Pública, a fim de apurar-se o quantum debeatur
.
(TJMT - Ap 56948/2014, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/07/2014, Publicado no DJE 28/07/2014).

Assim, restando evidenciada a competência do Juízo singular para processar e julgar esta demanda, bem como a possibilidade de conversão do feito em liquidação por arbitramento, tem-se que a anulação da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022